Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717115-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO SANTANA DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RODRIGO SANTANA DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado pela agravante nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignatória proposta em face do BANCO RCI BRASIL S. A. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferida a antecipação da tutela recursal no presente recurso de agravo (id 26091991), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do processo originário no 0701469-03.2021.8.07.0012, cuja prolação ocorreu em 11/10/2021, tendo o magistrado sentenciante resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator